Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em que a parte agravante requereu, inicialmente, a concessão de justiça gratuita. Na decisão de id no 12734598, indeferi o pedido de gratuidade formulado e determinei o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante comprovasse o recolhimento do preparo. Sobreveio a oposição de embargos de declaração pela parte ora agravante, sendo negado provimento na decisão de id no 13078896. A certidão de id no 13947132 atesta o decurso do prazo para interposição de recursos. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, é de bom alvitre registrar que é dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais[1], manifestando-se, por corolário, sempre que lhe for dirigida a ordem judicial. Ademais, é cediço que o preparo consiste no pagamento das despesas processuais correspondentes ao processamento do recurso interposto, que deve vir acompanhado do devido comprovante de recolhimento das custas no ato de sua interposição. Trata-se de pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade processual e a sua ausência implica em deserção, consoante o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil[2]. In casu, o pedido de justiça gratuita formulado pela parte agravante foi indeferido (id no 12734598), ocasião em que determinei o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[3], sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, em que pese ter sido devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo reservado para manifestar-se, conforme se depreende na certidão de id no 13947132, razões pelas quais deve arcar com as consequências legais dessa inação processual. Destarte, ante o descumprimento do comando judicial retro, reputo deserto o recurso em destaque, sendo, assim, incapaz de ultrapassar a barreira do conhecimento, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por ADRIANA PEREIRA DA SILVA, nos termos do artigo 932[4], inciso III, c/c artigos 1.007 e 99, §7o, todos do novo Diploma de Ritos. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. [1] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] Art. 99 (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;